Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714271-66.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: LEILA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 41472425, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41989651, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada, LEILA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI - ME, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.